Tribunal: TJSP
Processo: 1042702-15.2022.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ré-apelante que aduz a existência de omissão acerca da exibição de notas fiscais de devolução dos equipamentos alugados, argumentando que estas confeririam exequibilidade aos aditivos contratuais não subscritos por testemunhas. Ponto que constara expressamente do V. Acórdão embargado. Ausência de omissão que reclame a integração do julgado. Descontentamento com a

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ré-apelante que aduz a existência de omissão acerca da exibição de notas fiscais de devolução dos equipamentos alugados, argumentando que estas confeririam exequibilidade aos aditivos contratuais não subscritos por testemunhas. Ponto que constara expressamente do V. Acórdão embargado. Ausência de omissão que reclame a integração do julgado. Descontentamento com a valoração jurídica do conjunto probatório que não autoriza a integração do julgado. Embargos de declaração que têm por finalidade processual suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material, não se prestando à revisão do julgado proferido em sentido contrário a eventual interesse da parte embargante. Precedentes. Embargos rejeitados.